Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Impor ao Banco a responsabilidade de impedir a realização de transações quando efetivadas mediante utilização de senha de uso pessoal, pelo dispositivo habilitado e em valor correspondente ao padrão da conta bancária é desarrazoado.
2. A utilização de meio não disponibilizado pela instituição financeira por consumidor que, sob orientação de terceira pessoa com a utilização de falsa central telefônica, baixa programa, e mediante a utilização de senha pessoal viabiliza as operações fraudulentas, atrai a culpa pelo evento danoso de forma exclusiva, excluindo-se a responsabilidade da instituição financeira diante do rompimento do nexo causal.
3. Deu-se provimento ao recurso.